Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733394-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALINE DANIELLE FORTE DOS SANTOS RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO. MÚTUO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RESP 1.061.530/RS. PARÂMETROS DO CASO CONCRETO. OBSERVADOS. INADIMPLÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. RISCO ELEVADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. 2. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo e comprovada cabalmente a abusividade ante as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS em sede de recursos repetitivos. 3. Embora superiores à média de mercado, os juros decorrem do alto risco do negócio, que não possui qualquer garantia e é oferecido inclusive a clientes cujo nome está negativado. 4. Indevida a revisão dos contratos diante da ausência de abusividade dos juros pactuados, considerando que os contratos são de risco elevado, não possuem qualquer garantia e a cliente era inadimplente. 5. Incabível a determinação para exibição de outros contratos quando a instituição financeira afirma que foram firmados com outros clientes e a parte não apresentou qualquer documento que indique que tais contratos estão em seu nome. 6. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), indicando desrespeito à tese fixada pelo STJ no tema 233 dos recursos especiais repetitivos, REsp 1.061.530/RS, pois os juros praticados pela recorrida seriam abusivos. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior (OAB/MS 8.125). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à suposta violação do artigo 51 do CDC, porquanto “O Tribunal de origem não dirimiu a contenda sob o enfoque da tese recursal nem dos dispositivos legais apontados como malferidos no especial apelo, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 1.950.620/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 7/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009